Tribunal: TJMT
Processo: 0002151-65.2010.8.11.0111
Órgão julgador: JOSE ZUQUIM NOGUEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-08-22
Data de publicação: 2023-08-25

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0002151-65.2010.8.11.0111
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL (420)
Assunto:

[Homicídio Qualificado]
Relator:
Des(a).
JOSE ZUQUIM NOGUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). PEDRO SAKAMOTO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), ALLAN DOUGLAS DE ABREU CAVALCANTE - CPF: 023.382.341-70 (EMBARGANTE), ANDRE DE ALBUQUERQUE TEIXEIRA DA SILVA - CPF: 020.143.731-75 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (EMBARGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), GEOVANNY LUCENA DE SOUZA - CPF: 915.164.472-04 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

PEDRO SAKAMOTO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – APELAÇÃO CRIMINAL – OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE NÃO VERIFICADAS – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – EMBARGOS REJEITADOS.

Embargos de declaração não é a via apropriada para o reexame de matéria de mérito já decidida, nem para reapreciação de provas, tampouco para a manifestação expressa sobre a aplicação ou a violação de dispositivos legais ou constitucionais com a finalidade única de prequestionamento.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de Embargos de Declaração tirado em face de acórdão proferido por esta Câmara Criminal, em que desproveu o apelo defensivo de
Allan Douglas de Abreu
, mantendo as qualificadoras do crime de homicídio, motivo fútil e recurso que dificultou a defesa da vítima
.

Nas razões recursais, o embargante sustenta omissão no acórdão, sustentando que não foram abordados/contrapostos os argumentos apresentados pela defesa e pela Procuradoria de Justiça, os quais manifestaram pelo afastamento da qualificadora “motivo fútil”, por falta de prova judicializada (Id. 174021152).

Nas contrarrazões do Ministério Público, pugnando pelo conhecimento dos presentes embargos e por sua rejeição (Id 177882664).

É o relatório.

Cuiabá, data da assinatura digital.

V O T O R E L A T O R

EXMO SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, a parte embargante sustenta que houve omissão no acórdão, sob a alegação de que os argumentos apresentados pela Defesa e pela Procuradoria de Justiça pelo afastamento da qualificadora motivo fútil, por falta de prova judicializada, não foram contrapostos.

Ocorre que, faz-se necessário destacar que a sua real intenção é ter o mérito da questão reapreciado, o que não se enquadra nas hipóteses de interposição de embargos de declaração, nos termos do art. 1.022, CPC, quais sejam, erro material, obscuridade, contradição ou omissão,
in verbis:

“Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.”

No caso, não há como acolher a pretensão do embargante, na medida em que o recurso de embargos de declaração não se presta para a rediscussão da matéria.

Isso porque, analisando o acórdão embargado, verifica-se que as matérias foram abordadas com exatidão, demostrando com clareza a manutenção da qualificadora motivo fútil, senão vejamos:

“
Outrossim, a indicação de possível motivo fútil foi extraído do depoimento extrajudicial da testemunha já falecida, Maycon Jhonata Rodrigues, que assim afirmou
in verbis
:

“(...) Que era amigo da vítima Giovanny Lucena de Souza, a mais de sete anos; que no dia do crime por volta das 14:30horas, o declarante, a vítima, o tio da vítima Orleans e Romário de Oliveira Lopes vulgo “GONGO”, FORAM A UMA PRAINHA NO Rio Peixoto, próximo a ponte da BR 163;
Que quando estavam na prainha a vítima disse para o declarante que no sábado, participava de uma festa de quadrilha na igreja católica em Peixoto de Azevedo, e eu estava na companhia de uma moça que conhecera na festa; Disse que percebeu que o indiciado “ALAN CACA” estava comum grupo de rapazes, na esquina de uma rua próxima a igreja, esperando-o, para agredi-lo, pelo fato de que gostava da moça e estava com ciúmes; que, a vítima disse ainda, que a viatura da Policia Militar e foi até ela, contou a Polícia que Alan Caca estava tentando lhe agredir; Que a Polícia abordou Alan Caca e procedeu a revista pessoal no mesmo e em seus companheiros; Que aproveitou

da presença da polícia e foi embora com a moça.
(...) (Id. 170963190).”

Como se vê, em que pese às insurgências do embargante, entendo que no acórdão objurgado não restou qualquer vício a ser corrigido pela via escolhida, haja vista que restou indubitável que as qualificadoras imputadas não são manifestamente improcedentes e sua eventual retirada da sentença de pronúncia causaria mácula insanável na soberania do Júri popular, já que ficou evidenciado no próprio depoimento extrajudicial da testemunha Maycon Rodrigues, que o réu movido por possível sentimento de ciúmes, e ao mesmo tempo com intuito de vingança, se aproximou da vítima com frieza e munido de arma de fogo, efetuou o disparo causando-

lhe a morte, sem nenhuma oportunidade de defesa.

Aliás, é cediço que o órgão julgador não é obrigado a rebater, um a um, todos os argumentos trazidos pelas partes na defesa da tese que apresentaram, devendo apenas enfrentar a demanda, observando as questões relevantes e imprescindíveis à sua resolução, como se deu no caso concreto.

Assim, considerando que o julgamento colegiado não atendeu às suas expectativas plenas, o que, nem por isso, traduz omissão do acórdão, vê-se clara tentativa de reapreciação da matéria decidida,
mister
se faz a rejeição dos aclaratórios.

Nesse sentido, inclusive, é o entendimento deste Sodalício
, in verbis:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CRIMINAL - CRIME DE TRÂNSITO – HOMICÍDIO CULPOSO -

CONTRADIÇÃO E OMISSÃO -

INOCORRÊNCIA – MERO INTERESSE EM REDISCUSSÃO DE PROVAS – INVIABILIDADE -

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.

Rejeitam-se os embargos de declaração que, sob alegação de existência de contradição e omissão no acórdão, pretendem a rediscussão de questões já debatidas entre as partes, analisadas e decididas pela Câmara Julgadora contrariamente aos interesses do embargante
.” (N.U 0005367-10.2012.8.11.0064, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RONDON BASSIL DOWER FILHO, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 14/06/2023, Publicado no DJE 15/06/2023)

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO OPOSTOS CONTRA ACÓRDÃO PROLATADO EM RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – 1. CONHECIMENTO DA PRETENSÃO DEDUZIDA – TEMPESTIVIDADE – NECESSIDADE DE ANÁLISE PARA CONCLUIR PELA INEXISTÊNCIA DOS PRESSUPOSTOS DE EMBARGABILIDADE – 2. ALEGAÇÃO DE EXISTÊNCIA DE OBSCURIDADE E OMISSÃO NO ACÓRDÃO – VÍCIOS NÃO EVIDENCIADOS – CONCLUSÃO FUNDAMENTADA – PRETENDIDA REDISCUSSÃO DAS MATÉRIAS – NECESSIDADE DE OBSERVÂNCIA DO ART. 619 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL – INVIABILIDADE RECURSAL – 3. EMBARGOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS.

1. Deve ser conhecido o recurso de embargos de declaração oposto dentro do prazo de dois dias, previsto no art. 619 do Código de Processo Penal, em respeito aos princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa, quando a matéria acerca da ausência dos pressupostos da embargabilidade necessita de maior aprofundamento.

2. O acolhimento dos embargos de declaração visando modificar os termos do acórdão é condicionado à comprovação acerca de efetiva omissão, contradição, ambiguidade ou obscuridade da decisão, hipóteses que, no caso em apreciação, não ficaram demonstradas, uma vez que o embargante se limitou a rediscutir matérias analisadas no recurso de apelação. E, como é cediço, os declaratórios não constituem sede própria para rediscussão de matéria já apreciada e decidida pelo órgão colegiado.

3. Embargos conhecidos e desprovidos.” (N.U 1003626-32.2021.8.11.0021, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, LUIZ FERREIRA DA SILVA, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 20/06/2023, Publicado no DJE 23/06/2023) (destaquei)

Assim, nenhuma das hipóteses elencadas está configurada no acórdão embargado. Na verdade, a matéria articulada no recurso foi apreciada e bem fundamentada, a teor do que dispõe o art. 93, inc. IX, da CF, porém, esta Câmara chegou à conclusão diversa da pretendida pela embargante.

Com esses fundamentos, voto no sentido de
rejeitar
os embargos declaratórios.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/08/2023